Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-41.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.